Tribunal: TJMT
Processo: 1012461-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012461-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LUCAS PAULA NEVES - CPF: 981.692.201-06 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO INDEFERIDO EM SEDE DE INSTRUMENTAL – CONSTATADA A DEVIDA CONSITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXATRAJUDICIAL ENCAMINHADA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO AGRAVANTE NO CONTRATO DE MÚTUO OBJETO DOS AUTOS – A DOCUMENTAÇÃO CARREADA AOS AUTOS MILITA EM FAVOR DO BANCO AGRAVADO – O AGRAVANTE NÃO COMPROVA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida liminar vindicada no Instrumental.

Constatou-se nos autos que o Recorrente/Devedor foi devidamente constituído em mora, eis que a notificação extrajudicial expedida pelo Banco Agravado foi encaminhada para o endereço informado pelo próprio Agravante no contrato objeto da lide.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pela parte Recorrente.

De igual modo, o Agravante não demonstra o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo/ativo até decisão do mérito do Instrumental.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1012461-72.2021.8.11.0000

Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUCAS PAULA NEVES
em virtude da decisão monocrática em que indeferi a tutela recursal pleiteada.

Inconformado, o Recorrente afirma que é indevido
o protesto para fins de constituição em mora se não houve o esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário.

Sustenta que o
“A.R da suposta notificação de constituição em mora, nunca chegou ao agravante
”, e que somente tomou conhecimento da medida judicial de busca e apreensão quando do cumprimento da constrição.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito ativo/suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

O pedido liminar foi indeferido, como se vê do ID. 95518476.

Contrarrazões ao Id. 98392492.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021